Tribunal: TJBA
Processo: 8003333-93.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003333-93.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: YSLON SILVA SANTOS CAVALCANTE

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA DE SOUZA, JEFTER DOS SANTOS CORREIA

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
IDIANNE ALVES PIRES DE OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO À INFORMAÇÃO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Yslon Silva Santos Cavalcante contra sentença que concedeu parcialmente a segurança, a fim de determinar que a autoridade impetrada revelasse os motivos da inabilitação do candidato na avaliação psicológica do Concurso Público regido pelo Edital nº 02/2018, promovido pelo Município de Feira de Santana e executado pela EPL Concursos, com devolução do prazo para interposição de recurso administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na eliminação do impetrante na etapa de avaliação psicológica do concurso para Guarda Municipal; e (ii) estabelecer se é exigível da Administração a complementação do ato administrativo, com motivação objetiva da inabilitação, e a consequente reabertura do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal exige, no art. 37, II, que a investidura em cargo público dependa de aprovação em concurso com etapas previstas em lei e edital, o que inclui exame psicológico, desde que observados os princípios da legalidade, impessoalidade e ampla defesa.

4.
A Súmula Vinculante nº 44 do STF condiciona a validade do exame psicotécnico à existência de previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de recurso administrativo.

5.
A Lei Complementar Municipal nº 56/2011, art. 24, III, prevê expressamente a exigência de avaliação psicológica para ingresso na Guarda Municipal de Feira de Santana, suprindo o requisito legal de validade da etapa.

6.
A simples indicação do resultado da avaliação como “não recomendado” é insuficiente, pois fere os princípios da motivação e da publicidade do ato administrativo, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

7.
A motivação do ato administrativo deve ser clara, objetiva e permitir o controle de legalidade, conforme jurisprudência consolidada (TJ-MG, AC 10000210429999002; TJ-DF, 0703169-64.2019.8.07.0018).

8.
A ausência de fundamentação adequada configura ilegalidade e impõe a concessão parcial da segurança, com determinação de complementação do ato e reabertura do prazo para eventual recurso administrativo.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso
parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, II; LC Municipal nº 56/2011, art. 24, III.

j
urisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STF, Súmula Vinculante nº 44; STF, RE 918.338 AgR; STF, RE 1.133.146 RG; TJ-MG, AC 10000210429999002, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 15.07.2022; TJ-DF, AC 0703169-64.2019.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 12.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
Apelação
em

Mandado de Segurança n.
80
03333
-
9
3
.20
19
.8.05.00
8
0
, no qual figura como
Apel
ante o
YSLON SILVA SANTOS
,

e, como
Apelado
,
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e Outro
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo do
autor
,
nos termos do voto d
o
Relator.

RM07